Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO DO MÍNIMO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao cartão de crédito de final 5974, bem como a dívida correspondente e abster novos descontos. Condenar o réu a restituir à autora os valores de R$1.861,26 e R$4.010,69. Em suas razões, em síntese, sustenta que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma dobrada. Sustenta que as circunstâncias dos autos configuraram danos morais, pugna pela procedência do pedido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo direito consumerista. o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, e, somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, I e II do CDC).
IV. Extrai-se dos autos que restou evidenciada a falha na prestação de serviço no tocante a segurança, pois foram lançados débitos no seu cartão de crédito em 16.02.2024, de modo que o cartão só teria sido entregue em 25.02.2024. Em resultado, os valores debitados na conta corrente da autora a título de pagamento mínimo do cartão de crédito foram indevidos, pois o cartão sequer tinha sido entregue na residência da autora quando já havia débitos lançados.
V. Restou comprovado que os débitos eram indevidos, portanto, no tocante para a repetição de indébito e devolução em dobro, previsto no artigo 42, parágrafo único, é necessária a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, verifica-se que os débitos em conta no valor de R$1.861,26 e R$4.010,69 (ID 61854903, 61855139) foram debitados diretamente em conta cujo engano é justificável, pois oriundos de lançamentos indevidos na fatura do cartão de crédito que não havia sido entregue quando dos débitos. Portanto, deve ser restituído de forma dobrada sendo R$3.722,52 e R$8.021,38. Assim, a sentença merece reparo neste ponto.
VI. Todavia, não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral. Isso porque a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Destaca-se que não houve demonstração de que houve prejuízo para a subsistência da parte autora ou outro contratempo equivalente, caracterizando mero dissabor, apto a ser recomposto por meio da indenização patrimonial.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar a devolução da quantia de R$3.722,52 (três mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) e R$8.021,38 (oito mil, vinte e um reais e trinta e oito centavos) já computada a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de recorrente vencido, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.